Tribunal: TJPA
Processo: 0814360-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814360-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: REBELO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ICOARACI COMBUSTIVEIS LTDA - ME, CAMILA CASSEB E SILVA CATIVO, RODOLFO CASSEB E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO
AMBIENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
, EM ANALISAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INSURGIU CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
INSURGÊNCIA CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM QUESTÃO AMBIENTAL (SÚMULA 618-STJ).
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
INTELIGÊNCIA
DO ART. 21 DA Lei nº 7.347/85.
INEXISTÊNCIA DE
ÓBICE À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar
se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública, em que se apura a responsabilidade do Agravante por dano ambiental e,
estabeleceu os encargos da produção da prova pericial aos demandados na ação.

2-
Alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva da Agravante.
I
novação recursal do Agravante. O efeito suspensivo requerido no recurso de Agravo de Instrumento, não se fundamentou na
ausência, em decisão agravada proferida pelo juízo de primeira instância, de análise de preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante.

3-O ponto sobre o qual recaiu a insurgência da Recorrente em seu Agravo de Instrumento, refere-se à
inexistência de requisitos à inversão do ônus probante e consequente prejuízo eminente à Agravante, como exposto na petição de interposição do Agravo de Instrumento (Id 11341104 - Pág. 6 - grifei). Óbice à análise da questão por inovação recursal. Precedentes do STJ.

4-
Insurgência contra a inversão do ônus da prova.
Aplicação da legislação consumerista, diante do que dispõe o art. 21 da Lei nº 7.347/85. A inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiada com a inversão, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/15), não ocorrendo a inversão de maneira automática.

5-O STJ editou a Súmula 618, deixando clara a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos que versem sobre danos ambientais.

6-É pacífico o entendimento do STJ, de que o Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova, entendimento este que remonta de longa data.

7-O STJ
sedimentou o entendimento
de que independe de hipossuficiência do
parquet,
para que o Ministério Público seja destinatário da inversão do ônus da prova.

8-O
exercício de
atividade potencialmente causadora de dano ambiental aliadas ao princípio da precaução e as circunstâncias do caso concreto trazidas nos autos, são suficientes para aplicação do dispositivo legal em referência, com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova na ação civil pública em que se apura a ocorrência de dano ambiental.

9-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidde.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0814360-71.2022.8.14.0000-PJE) interposto por REBELO COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS
contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ICOARACI COMBUSTÍVEIS LTDA-ME, CAMILA CASSEB E SILVA e RODOLFO CASSEB E SILVA,
diante da decisão
monocrática de minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento
interposto pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, a Empresa Agravante aduz a falta de análise de preliminar de Ilegitimidade Passiva da Agravante, no sentido de demonstrar a impossibilidade de inversão do ônus da prova às espessas da Agravante.

Insurge-se, ainda, contra a
inversão do ônus da prova, requerida pelo Ministério Público, imputando aos Réus e à Denunciada, ora Agravante, o encargo de provar os pontos controvertidos, sem a presença dos requisitos indispensáveis a sua concessão.

Aduz que fora deferida a prova requerida pelo Ministério Público de realização de nova perícia, às expensas do Agravante e demais réus, sem sequer analisar a suscitação preliminar de ilegitimidade passiva apontada pela Agravante. Alega a inexistência de hipossuficiência probatória do Ministério Público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática impugnada, para conceder o efeito suspensivo como medida de prevenção à prejuízos indevidos à Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as teses do Agravo Interno e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 - grifei)

A questão reside em verificar
se deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus da prova na ação civil pública, em que se apura a responsabilidade do Agravante por dano ambiental e,
estabeleceu os encargos da produção da prova pericial aos demandados na ação.

A Agravante insurge-se alegando omissão acerca do pedido de efeito suspensivo diante da ausência, em decisão agravada, de análise de preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante.

Impende registrar que alegada omissão fora objeto de Embargos de Declaração opostos pela Agravante contra a decisão monocrática ora impugnada.

Na ocasião do julgamento de referidos aclaratórios, restou assentado que a omissão imputada consistiu em
inovação recursal do Agravante/Embargante, uma vez que o efeito suspensivo requerido no recurso de Agravo de Instrumento não se fundamentou na
ausência, em decisão agravada proferida pelo juízo de primeira instância, de análise de preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante, apesar deste ter mencionado referida ausência de análise da preliminar.

Observa-se que o ponto sobre o qual recaiu a insurgência da Recorrente em seu Agravo de Instrumento refere-se à
necessidade de “
análise detida dos pontos trazidos pela Agravante que corroboram para a identificação da
inexistência de requisitos à inversão do ônus probante e consequente prejuízo eminente à Agravante
” como exposto na petição de interposição do Agravo de Instrumento (Id 11341104 - Pág. 6 - grifei).

Cumpre esclarecer os
pontos trazidos na peça de Agravo de Instrumento, após o breve resumo da lide e da decisão agravada (itens II e III da referida peça recursal), quais sejam:

IV. DO MÉRITO

IV.I – DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ORA AGRAVADA. DO NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA.

IV.I.I – DA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFISSIÊNCIA PROBATÓRIA DO AUTOR/AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA POSIÇÃO DE DESEQUILIBRIO DA AGRAVANTE NA PRESENTE DEMANDA.

IV.I.II – DO NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA EM LIDES AMBIENTAIS. DA INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO.

Ao se analisar os pedidos efetuados no Agravo de Instrumento, resta corroborado o entendimento de que o pedido não se fundamentou na ausência de
análise pelo Juízo
a quo,
da preliminar de ilegitimidade passiva do Agravante,
senão vejamos:

Diante de todo o exposto, a fim de evitar grave lesão e corrigir o ato manifestadamente ilegal, ora atacado, requer-se:

a) Seja CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, suspendendo parcialmente a decisão judicial ora combatida, para que seja suspensa a realização de nova perícia, às expensas da Denunciada/Agravante, por ser medida extremamente onerosa e drástica, sem fundamentação mínima e em absoluto prejuízo à Agravante que sequer teve seu pleito preliminar de Ilegitimidade passiva analisado.

b) No mérito, que seja reformada a decisão judicial, conforme fatos e fundamentos acima expostos, verificando restar presente os requisitos para confirmação do efeito suspensivo recursal, confirmando que a realização de nova perícia deve ser custeada por quem a requereu, nesse caso, pelo Ministério Público.

A jurisprudência do STJ reconhece a impossibilidade de inovação em sede recursal. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017 - grifei).

Desta forma, não há como ser apreciada em sede recursal a inovação extemporânea dos argumentos.

A seu turno, quanto à alegação de ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova, que fora requerida pelo Ministério Público, imputando à Agravante e demais réus, o encargo de provar os pontos controvertidos, tem-se que a legislação consumerista é aplicável ao caso, diante do que dispõe o art. 21 da Lei nº 7.347/85,
in verbis:

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990)

Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII do CDC estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

É cediço que a inversão do ônus da prova não exime a parte beneficiada com a inversão, de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/15, não ocorrendo a inversão de maneira automática.

Além dos referidos dispositivos legais, o STJ editou a Súmula 618, deixando clara a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos que versem sobre danos ambientais. Vejamos:

Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Impende registrar que é pacífico o entendimento do STJ, de que o Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova, entendimento este que remonta de longa data, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
. 1.
Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva - providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora -, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
. 2. Deveras, "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas" - a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova - "poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo" (art. 81 do CDC). 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 951785 RS 2006/0154928-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011 - grifei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 980.799 - BA (2016/0238631-9) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : DIRECT EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME ADVOGADOS : RAQUEL BOTELHO SANTORO - DF028868 ROBERTA STÁVALE MARTINS DE CASTRO E OUTRO (S) - SP299993 AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DECISÃO (...) Ademais, consta do acórdão recorrido o seguinte (e-STJ fl. 345): Primeiramente, releva pontuar que a inversão do ônus da prova não implica em transferir ao demandado a carga probatória que ao autor compete. O que dele se exige é que produza as provas possíveis capazes de elidir a presunção de verdade que recai sobre as alegações formuladas pelo autor.
No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou ação civil pública em face da ora Agravante, em virtude de reiterada má prestação de serviço, concernente a transporte de mercadorias ao consumidor, funcionando o órgão ministerial como defensor dos interesses do consumidor/ hipossuficiente. Neste contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que o Ministério Público também será destinatário do instituto da inversão do ônus da prova em ação civil pública consumerista, independentemente de consideração relacionada à sua hipossuficiência. O Tribunal de origem, ao assim decidir, proferiu acórdão em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte
, conforme exemplificam os julgados a seguir: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DOS PRÊMIOS EM FUNÇÃO DA FAIXA ETÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 1. Elidir as conclusões do aresto impugnado, julgando estarem persentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela e da inversão do ônus da prova, demandaria o revolvimento dos meios de convicção dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, providência vedada nesta sede a teor da súmula 07/STJ. 2.
O Ministério Público, no âmbito do Direito do Consumidor, também faz jus à inversão do ônus da prova.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1241076/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 09/10/2012) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no entendimento de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova
. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1300588/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012) Aplica-se ao caso a Súmula 83 desta Corte. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de junho de 2017. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - AREsp: 980799 BA 2016/0238631-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 01/08/2017 – grifei)

Neste viés, em que pese os argumentos do Agravante, o STJ
sedimentou o entendimento
de que independe de hipossuficiência do
parquet,
para que o Ministério Público seja destinatário da inversão do ônus da prova.

Desta forma, na hipótese dos autos, o
exercício de
atividade potencialmente causadora de dano ambiental aliadas ao princípio da precaução e as circunstâncias do caso concreto trazidas nos autos, são suficientes para aplicação do dispositivo legal em referência, com o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova na ação civil pública em que se apura a ocorrência de dano ambiental.

Referidas circunstâncias consistem na
instauração do inquérito policial nº 00040/2016,100127-3, pela
Divisão Especializada em Meio Ambiente-DEMA e o laudo do Instituto de Criminalística Renato Chaves que concluiu pela ocorrência de
“poluição hídrica devido a presença de hidrocarbonetos aromáticos (BTEX) decorrente das atividades do posto de combustível São Cristovão”
, ainda que tenha consignado que os valores das concentrações das substâncias citadas estão abaixo do limite máximo preconizado pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e da Resolução do CONAMA nº 396/2008, mostrando-se a evidente necessidade de produção da prova pericial para instruir o feito.

Cumpre enfatizar que o indeferimento na origem do pedido de tutela antecipada para determinar aos demandados em fornecer água mineral aos moradores do Edifício Lauro Monteiro e da Vila Nossa Senhora de Nazaré, bem como, a análise de referida questão em sede Agravo de Instrumento (processo nº 0806442-84.2020.8.14.0000-PJE), não excluiu a necessidade de perícia, sendo certo que a análise por meio do Agravo de Instrumento limitou-se ao acerto ou desacerto daquela decisão agravada e naquela ocasião restou verificada a necessidade de produção da devida instrução para dirimir a questão.

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023